Tribunal: TJMT
Processo: 1011517-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011517-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), ELISANDRA TOMBINI GIACOMELLI - CPF: 002.060.681-82 (AGRAVANTE), MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0007-78 (AGRAVADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011517-31.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ELISANDRA TOMBINI GIACOMELLI

AGRAVADO: MAXICASE MÁQUINAS LTDA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR À REPACUTAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de suspensão do protesto de dívida recente não pode ser conhecido, por configurar inovação recursal, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Quanto ao mérito, o recurso não merece provimento, pois a agravante é devedora confessa, e a negativação ocorreu antes da repactuação do débito, quando ainda persistia sua mora.

A repactuação da dívida não afasta automaticamente os efeitos da negativação, especialmente quando a agravante permaneceu inadimplente, reiterando o descumprimento contratual.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011517-31.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ELISANDRA TOMBINI GIACOMELLI

AGRAVADO: MAXICASE MÁQUINAS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELISANDRA TOMBINI GIACOMELLI
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de
MAXICASE MÁQUINAS LTDA.

A Agravante pleiteia, em sede recursal, a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de compra e venda de máquina agrícola firmado entre as partes, notadamente a parcela vencida em 30/03/2025, sob a alegação de que a agravada promoveu sua inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

No mérito, pelo provimento.

Preparo recolhido, consoante ID. 280058374.

Tutela de urgência recursal indeferida, conforme ID. 280382891.

Agravo Interno, ID. 281977856.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, ID. 286552390, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

A Agravante pleiteia, em sede recursal, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de compra e venda de máquina agrícola firmado entre as partes, notadamente a parcela vencida em 30/03/2025, sob a alegação de que a Agravada promoveu sua inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

No mais, alega que há fatos novos, visto que foi surpreendida com protesto de dívida, com vencimento em 15/04/2025, referente ao mesmo contrato.

Pugna, desse modo, pelo provimento do Recurso.

Primeiramente, não conheço do pedido relativo à suspensão do protesto de dívida vencida em 30/03/2025, visto que tal pleito não foi apresentado perante o juízo singular, o que caracteriza violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

No mais, quanto ao mérito, o Agravo não comporta provimento.

Isso porque, a Recorrente é devedora confessa, e embora tenha juntado aos autos o contrato celebrado com a Agravada, bem como o termo aditivo que permitiu a repactuação do débito, verifica-se que os registros de inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito são anteriores à renegociação, ou seja, quando ainda persistia a mora da Agravante.

Nesse viés, a princípio, a negativação não se mostra indevida, e, embora tenha ocorrido a repactuação da dívida, o que ensejaria a exclusão do nome da Agravante do rol de inadimplentes, o fato é que a mesma seguiu descumprindo o pactuado, razão pela qual razão não lhe assiste.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA PLEITEADAS NOS EMBARGOS MONITÓRIOS - REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 311, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O material probatório anexado aos autos na origem não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, vez que não se acha demonstrado, “prima facie”, o direito invocado, desafiando dilação probatória a alegada abusividade das cláusulas contratuais, assim inexistindo elementos seguros de convicção da verossimilhança do alegado pela parte agravada, revelando-se temerária a concessão da tutela antecipada pretendida, de urgência ou evidência, devendo ser indeferido o pedido no ponto.

No caso dos autos, em que pese a argumentação da agravante acerca do suposto descumprimento contratual, ainda assim é indispensável a formação do contraditório, isso porque as matérias apresentadas na exordial são eminentemente dependentes de dilação probatória, revelando-se temerária a concessão de tutela sem a análise do contrato, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla defesa acerca das alegações.

Não estando o pedido fundado em comprovada cobrança indevida e, sim, em mera alegação baseada no alvitre dos agravantes, não se pode afirmar que se faz presente o requisito da verossimilhança das alegações.

Aliás, a mera discordância dos agravantes em relação aos valores inseridos no contrato que celebrou e o seu cálculo unilateral, além de não possuir o condão de obstar possíveis atos expropriatórios, sendo o ajuizamento de ação um direito fundamental constitucionalmente previsto, não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, aliado ao fato de que é assegurado ao credor o direito de inscrever nos órgãos de proteção ao crédito o nome do devedor inadimplente (art. 43do CDC).

Sendo a inadimplência admitida pelos agravantes e, todavia, invocando a existência de taxas, tarifas e juros abusivos, não há óbice à inclusão pelo banco credor do nome daquele no cadastro de órgãos de proteção ao crédito, uma vez que tal inscrição não expõe o devedor a qualquer ridículo porque baseada em informações verídicas.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela.
(N.U 1021682-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 05/03/2022)

Por fim, cumpre destacar que a presente análise limita-se aos estreitos contornos da tutela recursal requerida, restando preservada a apreciação do mérito da ação principal.

Nesse norte, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e, com isso,
julgo prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025